Tribunal: TJMT
Processo: 0056358-54.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível no 0056358-54.2015.811.0041
Recorrente: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
Recorrida: KATIA REGINA DE PAULA LEITE e OUTRA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75936970) interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 63356495):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – HIGIDEZ DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO NÃO EXEQUÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. No, caso, a execução ajuizada pelo recorrente foi lastreada por contrato de assistência médico-hospitalar e uma planilha com o total da conta pelos serviços que teriam sido oferecidos a embargante, no entanto, quando se fala em liquidez esta refere-se à definição do quantum devido ou indicação de elementos para sua aferição, o que não se verifica no caso. Além disso, há nos autos um e-mail enviado pela empresa responsável do plano de saúde para o pronto atendimento do hospital indicando que iria se responsabilizar por todas as despesas da usuária, o que compromete, também, a certeza do título. (RAC n° 0056358-54.2015.811.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 71528466.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação aos arts. 784 e 786 do CPC, ao argumento de que o acórdão deixou de reconhecer o contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado de relatório de fechamento de conta (detalhando a prestação de serviços) como título executivo. Sustenta que o contrato acompanhado da documentação apresentada nos autos são suficientes para demonstrar e comprovar a realização dos serviços pactuados, nada obstando a execução do mesmo.
Recurso tempestivo (id. 75945549). Devidamente preparado, conforme certidão no id. 76035969. Contrarrazões (id. 79119486) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que a alegada ofensa aos art. 784 e 786 do CPC demandaria a necessidade de reexame das premissas fático probatórias carreada aos autos, pois o órgão fracionário não decidiu que no caso dos autos, não se fizeram presentes a certeza liquidez do titulo, razão pela qual restou confirmada a extinção do feito executivo, ante a procedência dos embargos a execução.
Ao decidir a questão assim ponderou o acórdão deste Sodalício:
“No, caso, a execução ajuizada pelo recorrente foi lastreada por contrato de assistência médico-hospitalar e uma planilha com o total da conta pelos serviços que teriam sido oferecidos a embargante, no entanto, quando se fala em liquidez esta refere-se à definição do quantum devido ou indicação de elementos para sua aferição, o que não se verifica no caso.
Além disso, há nos autos, no Id. n.o 50904967, um e-mail enviado pela empresa responsável do plano de saúde para o pronto atendimento do hospital indicando que iria se responsabilizar por todas as despesas da usuária, o que compromete, também, a certeza do título.
Sobre a exequibilidade do título, pontuou o Juízo a quo na sentença :
“No caso presente, a parte embargada aparelhou a execução somente com contrato particular assinado por duas testemunhas. O demonstrativo em anexo juntamente com o contrato foi assinado somente pela embargada e não é datado, portanto não pode ser tido como prova apta, pois não demonstra que as embargantes tiveram ciência do documento, e não traz a certeza de que foi produzido juntamente com o contrato.
Conquanto se tenha estipulado as obrigações contratuais, não há indicação de valores certos, tornando o instrumento contratual insuscetível de execução, pois, ainda que haja assinaturas de duas testemunhas, não é suficiente para caracteriza-lo como titulo executivo, se dele não se extrai as características de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, Artigo 586).
[...]
O “quantum” devido tem que ser determinado e não determinável.
Considerando isso, verifica-se que o contrato assinado entre as partes e que ampara a execução, não está estipulando o valor certo, constando cálculo com base nos serviços e materiais utilizados, sendo portanto, imprescindível o evento futuro e a apuração dos valores.
Assim, cabia à embargada se valer do processo de conhecimento para apuração e cobrança do crédito alegado, e não a via executiva.” - Id. n.o 50905956.
Desse modo, não sendo revestido o título que embasa a execução de liquidez, certeza e exigibilidade, imperiosa a manutenção da procedência dos embargos”. (grifei).
A revisão da conclusão a que chegou o órgão fracionário deste Sodalício demanda o necessário reexame das premissas fático-probatórias, o que é vedado no âmbito do recurso especial, pelo que incide ao caso a Súmula 07/STJ.
A propósito, a Corte Superior já analisou matéria nesse sentido, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL POSSUI JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL ESTADUAL EXTINGUIU A EXECUÇÃO POIS O TÍTULO EXECUTIVO NÃO POSSUI LIQUIDEZ E CERTEZA. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM INVOCADAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte por se tratar de procedimento bifásico." (AgInt no REsp 1800322/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). 2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que o título executivo carece de liquidez e certeza. A pretensão de modificar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO EXECUTADO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA JURÍDICA. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o contrato em litígio tem natureza jurídica de confissão de dívida e não apresenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade de título executivo extrajudicial. Alterar tal conclusão demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1295875/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)” (grifei).
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça